Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-53.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-53.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE DE RODRIGUES - CPF: 012.177.271-32 (APELADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO VERIFICADO – RESCISÃO IMPOSTA – RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
– DESCONTO DE TAXAS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Caso não observadas as formalidades legais, a decretação de nulidade do contrato é medida de rigor.

A nulidade do contrato por vício de consentimento, em razão de ter sido a parte contratante levada a erro, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo os valores vertidos serem devolvidos de forma integral, não havendo campo para descontos de taxas de adesão ou administração, menos ainda multa penal, devendo ocorrer de forma imediata, porquanto a hipótese de nulidade é distinta da desistência e exclusão, não sendo possível aguardar o encerramento do grupo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR n. 1011870-53.2022.8.11.0040, proposta por MARLENE DE RODRIGUES, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio firmado entre as partes e, de consequência, condenar a requerida a restituir à autora a quantia paga a título de adesão no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 263350768).

Nas razões de Id. 263350777, a apelante menciona que a parte autora ingressou com a ação pretendendo a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes por existência de vício na contratação, ao lhe ser garantida a contemplação imediata da cota com consequente liberação do crédito.

Sustenta que a tese autoral não tem respaldo mínimo na prova produzida nos autos.

Assegura a licitude da contratação, bem como a observância ao disposto no artigo 6º, inciso III, do CDC, ao prestar informações de forma clara e adequada sobre o serviço oferecido, seus reais custos e forma de cumprimento do contrato à autora.

Destaca que os documentos acostados à defesa não deixam dúvidas de que se trata de contrato de consórcio, sem garantia imediata de contemplação, sendo tal informação destacada em letras garrafais, o que afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico por ausência de informações.

Consigna a respeito da declaração de consentimento esclarecido, devidamente assinada pela autora, em que esta afirma para todos os fins de direito e sob as penas das leis: ter lido atentamente e entendido referidos documentos; ter recebido informações sobre o funcionamento geral dos consórcios, principalmente em relação às contemplações; não ter recebido falsas promessas ou garantia de data de contemplação dos vendedores ou de quaisquer outras pessoas; ter pleno conhecimento de estar adquirindo uma cota de consórcio não contemplada, bem como de que poderia vir a ser contemplado, por sorteio ou lance, no início, durante ou no final do grupo.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a validade dos instrumentos contratuais firmados entre as partes, devendo a parte recorrida aguardar a contemplação de sua cota nos sorteios mensais dos desistentes ou o prazo de 30 dias a contar da data de encerramento do grupo, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Sucessivamente, pugna que seja assegurado o direito da recorrente em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato, a incidência de juros à partir do 31º dia a contar da data de encerramento do grupo ou sorteio, a fixação de honorários sobre o proveito econômico da parte.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 263350782, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Marlene de Rodrigues, assistida pela Defensoria Pública, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, almejando, em suma, a rescisão Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio n° 481054, grupo n° 993, cota 26, firmado entre as partes em 26/06/2019, no valor de R$75.699,69 (setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), contraído para pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas de R$ 542,55 (cinquenta e quarenta dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Em curta síntese, aduz na inicial que a requerida ofertou a mencionada proposta de consórcio informando que, com a adesão ao contrato mediante o pagamento da entrada, haveria a contemplação do consórcio, o que não ocorreu, situação igualmente em relação às tentativas de restituição da quantia paga antecipadamente para a adesão do contrato, impondo, assim, a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa da demandada, bem como a restituição da quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), paga a título de taxa de adesão ao contrato.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformado, a demandada recorre visando reformar a sentença.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

Ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque caracterizados os personagens abrangidos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90, ainda que por força da figura do consumidor por extensão, prevista no artigo 17.

Nos termos do artigo 14 do diploma legal em comento,
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, é objetiva a responsabilidade do banco réu, que deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados à autora em virtude de eventual defeito do produto ou má prestação do serviço.

E, em decorrência da natureza desta responsabilidade, recai sobre o prestador de serviço o ônus de afastá-la, a teor do disposto no § 3º do artigo 14 do CDC, que estabelece:

“Artigo 14.

[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Diante da impossibilidade de se impor à consumidora o ônus de fazer prova negativa do direito, recai sobre a ré a incumbência de demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no supracitado § 3º do artigo 14 do CDC.

No caso, o reconhecimento da nulidade do contrato de consórcio subscrito pela recorrida deve ser mantido, tendo em vista a inobservância de formalidade essencial para garantir a validade de negócio jurídico assinado por pessoa analfabeta.

Infere-se dos autos que a autora, nascida em 02/01/1971 (54 anos de idade), é pessoa analfabeta e sedizente vítima de propaganda enganosa, pois somente celebrou o contrato de consórcio porque lhe foi garantido que seria contemplada de forma antecipada.

A contratação firmada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento particular, assinado a rogo, e com a presença de 02 (duas testemunhas), nos exatos termos do artigo 595 do Código Civil, requisitos estes que não foram preenchidos pela demandada:

“Artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

É assim porque a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Logo, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

Este, inclusive, é o posicionamento exteriorizado em julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada,
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas emvernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.907.394 - MT (2020/0205908-3) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 04/05/2021 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Portanto, conclui-se que o contrato apresentado nos autos não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil.

Descumprida a formalidade essencial, torna-se nulo o negócio jurídico celebrado, com fundamento no art. 166, inciso V, do Código Civil:
“É nulo o negócio jurídico quando: [...] for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade”.

Aliás, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico tem natureza declaratória, com efeitos
ex tunc
, isto é, retroativos à data da sua celebração.

Desse modo, as partes devem ser reconduzidas ao estado anterior à contratação nula, devendo os valores vertidos pela autora serem devolvidos de forma integral, não havendo campo para descontos de percentuais relativos à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida, menos ainda multa penal, devendo ocorrer de forma imediata, porquanto tal hipótese é distinta da desistência e exclusão, não sendo possível aguardar o encerramento do grupo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025